Tribunal: STF
Processo: ARE 1332754
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DORENE (PREGABALINA). MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 23, inciso II e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A perícia judicial relata que há diversos grupos de medicamentos aptos a tratar a patologia do autor e a maioria está disponível no SUS. Segundo relata o perito, ‘Após exaustiva revisão da literatura científica não foi encontrado nenhum estudo que sustente uma maior eficácia dos medicamentos pleiteados pela parte autora contra os medicamentos oferecidos no SUS. Para entender, basta ver que a Pregalina nada mais é que uma submolécola da Gabapentina que diferencia basicamente na sua maior lipossolubilidade que permite ter uma ação levemente mais rápida, mas sem nenhum resultado superior quando se trata no controle efetivo da dor. Sendo assim, não encontro elementos técnicos que sustentem a superioridade terapêutica dos medicamentos solicitados. Paciente ainda virgem de tratamento com diversas outras opções de tratamento tão eficientes ou mais eficientes’.
    Mantenho, portanto, o entendimento da sentença, que, de forma acertada, concluiu que ‘(...) o relatório emitido pelo médico assistente do autor (fl.17) relata genericamente a utilização prévia de “analgésicos sem êxito’, mas não menciona qual os medicamentos já utilizados ou por quanto tempo”. Desse modo, ‘(...) não restou comprovada a ‘imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS’, conforme definido pelo STJ no julgamento do REsp 1657156 / RJ, razão pela qual o pedido formulado não merece ser acolhido”.
    Assim, como a perícia judicial foi desfavorável e a parte autora não justificou, de forma categórica, a imprescindibilidade do medicamento Dorene (Pregabalina) em detrimento das opções fornecidas pelo SUS, é o caso de manter a improcedência do pedido”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 855178 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 793), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente